Tribunal: TJDFT
Processo: 0729735-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729735-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NICOLE BACK FONTENELE MELO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 29402359. À autora para manifestar-se sobre o agravo interno no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator